Tribunal: TJSP
Processo: 1053393-91.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Cível e Reexame Necessário – Mandado de segurança – ITBI - Município de São Paulo – Cabimento do recolhimento do imposto com base no valor da transação ou do valor venal atribuído no IPTU, prevalecendo o maior entre os dois - Alegação de omissão quanto a atualização monetária da base de cálculo do ITBI – Ocorrência de omissão – Atualização monetária que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Cível e Reexame Necessário – Mandado de segurança – ITBI - Município de São Paulo – Cabimento do recolhimento do imposto com base no valor da transação ou do valor venal atribuído no IPTU, prevalecendo o maior entre os dois - Alegação de omissão quanto a atualização monetária da base de cálculo do ITBI – Ocorrência de omissão – Atualização monetária que não configura encargo moratório – Possibilidade de incidência de correção monetária sobre a base de cálculo do ITBI, no momento do fato gerador – Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1053393-91.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são embargados TRICURY ARMAZÉNS
LTDA. e SAAD JUNIOR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
de declaração. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053393-91.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12385
2
Embargos de Declaração no 1053393-91.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Município de São Paulo
Embargadas: Tricury Armazéns Ltda e Outro
Comarca: São Paulo
VOTO No 12385
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Apelação Cível e Reexame
Necessário Mandado de segurança ITBI - Município de São
Paulo Cabimento do recolhimento do imposto com base no valor
da transação ou do valor venal atribuído no IPTU, prevalecendo o
maior entre os dois - Alegação de omissão quanto a atualização
monetária da base de cálculo do ITBI Ocorrência de omissão
Atualização monetária que não configura encargo moratório
Possibilidade de incidência de correção monetária sobre a base de
cálculo do ITBI, no momento do fato gerador Embargos de
declaração acolhidos.
Vistos. Trata-se de embargos de declaração apresentados pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO em face do acórdão de fls. 172/184, que negou
provimento aos recursos oficial e voluntário por ele interposto em face da sentença
de fls. 123/135, que julgou procedente o mandado de segurança impetrado por
TRICURY ARMAZÉNS LTDA E OUTRO, concedendo a segurança para
garantir aos impetrantes o recolhimento do ITBI tomando como base de cálculo o
valor da transação determinando que a autoridade impetrada abstenha de exigir o
ITBI antes do registro da transação imobiliária no Cartório de Registro de Imóveis,
tornando definitiva a liminar concedida:
“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO Mandado de
segurança
ITBI - Município de São Paulo
Cabimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053393-91.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12385
3
recolhimento do imposto com base no valor da transação ou do valor
venal atribuído no IPTU, prevalecendo o maior entre os dois -
Impossibilidade de aplicação da Lei no 11.154/91 com redação dada
pela Lei no 14.256/2006 e Decreto Municipal 51.627/2010 - Base de
cálculo apurada segundo coleta de amostras de transações e ofertas
de venda de imóveis pelo Poder Executivo - Majoração de tributo sem
exame do Poder Legislativo - Violação do princípio da legalidade em
matéria tributária consagrado no artigo 150, inciso I da Constituição
Federal e 97, inciso IV do Código Tributário Nacional Precedentes
deste Eg. Tribunal de Justiça Fato gerador que se opera no
momento do registro imobiliário da transferência da propriedade no
Cartório de Registro de Imóveis - Interpretação dos artigos 35 do
CTN e 1.245 do Código Civil Indevida a incidência de encargos
moratórios antes do fato gerador do imposto Sentença mantida -
Recursos oficial e voluntário do Município não providos”.
Sustenta a municipalidade embargante que o acórdão manteve o
afastamento dos encargos moratórios sobre o recolhimento do ITBI, no entanto não
houve manifestação precisa acerca da incidência de monetária, tendo em vista que
referida atualização não representa acréscimo de qualquer natureza, mas tão
somente manutenção do poder aquisitivo. Requer o provimento do recurso para
assegurar a correção monetária.
Intimada a embargada não se manifestou, conforme certidão
cartorária de fls.6.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os embargos de declaração
têm por finalidade suprir eventuais omissões, obscuridades, contradições e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053393-91.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12385
4
correção de erro material, contidas no texto das decisões judiciais, não assumindo,
em regra, caráter modificativo ou infringente da decisão, de modo que o
inconformismo da parte embargante não pode servir de fundamento para a sua
interposição.
No caso dos autos, o acórdão embargado manteve a sentença
concessiva da ordem, definiu o momento do fato gerador do ITBI e afastou a
incidência dos encargos moratórios.
No entanto, impõe-se o reconhecimento de omissão no tocante à
atualização monetária.
Isto porque a correção monetária em nada acrescenta ao valor
original do crédito tributário, porquanto sua função é apenas de recompor o poder de
compra da moeda diminuído pela inflação.
Posto isso, deve a base de cálculo do ITBI ser atualizada
monetariamente desde a data do negócio jurídico, pois, no caso, superior ao valor
venal utilizado para a cobrança do IPTU, até a data do registro imobiliário,
momento do fato gerador do ITBI, a fim de recompor o valor da moeda.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração, nos
termos do voto, mantido no mais o acórdão embargado.
Raul De Felice

Relator